Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732403-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CARLA CARDOSO, ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO, CARLOS HENRIQUE CARDOSO APELADO: CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO D E S P A C H O MARIA DE LOUDES TEIXEIRA (curadora), e seu filhos em comum com o apelado, PAULO ROBERTO CARDOSO, AURORA LUIZA CARDOSO, CARLOS FERNANDO CARDOSO JÚNIOR e PEDRO HENRIQUE CARDOSO, noticiam o falecimento do interditando e requerem que seja reconhecida a perda de objeto da demanda (ID 56823804). Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a alegada perda de objeto. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 14 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora